Tribunal: TJSP
Processo: 1003259-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Indenização - Dano moral – Caracterização – Cancelamento de voo – Prestação de serviço defeituoso – Indenização fixada em R$ 2.000,00 - Pedido de majoração – Descabimento, por se tratar, in casu, de valor proporcional ao evento e suas consequências, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO - Indenização - Dano moral – Caracterização – Cancelamento de voo – Prestação de serviço defeituoso – Indenização fixada em R$ 2.000,00 - Pedido de majoração – Descabimento, por se tratar, in casu, de valor proporcional ao evento e suas consequências, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003259-16.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TELMA
PINHEIRO SIMÕES, é apelada LAN AIRLINES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-16.2019.8.26.0003 - São Paulo
2
VOTO No: 29614
APEL.No: 1003259-16.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO APULO
APTE. : TELMA PINHEIRO SOLIMÕES
APDO. : LAN AIRLINES S/A
TRANSPORTE AÉREO - Indenização - Dano moral –
Caracterização Cancelamento de voo Prestação de serviço
defeituoso Indenização fixada em R$ 2.000,00 - Pedido de
majoração Descabimento, por se tratar, in casu, de valor
proporcional ao evento e suas consequências, que bem atende
aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de
lenitivo à vítima Sentença mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma parcial da r.
sentença de fls. 57/59 que julgou procedente o pedido
formulado em ação indenizatória por dano moral, para o fim
de condenar a apelada ao pagamento da importância de R$
2.000,00, acrescida de correção monetária e juros, a título
de indenização por dano moral, resultante da falha na
prestação de serviço pela recorrida que acarretou atraso no
transporte aéreo.
Afirma (fls. 66/73) que a decisão merece ser
parcialmente modificada, alegando, em suma, que o valor
indenizatório
arbitrado
é
irrisório
diante
dos
aborrecimentos e constrangimentos suportados, considerando-
se a situação caótica no saguão do aeroporto e a
negligência dos funcionários da apelada no trato com a
apelante; que devido ao cancelamento do voo a apelante teve
que cancelar compromissos profissionais e pessoais; que,
diante disso, a indenização merece ser majorada para a
quantia de R$ 15.000,00.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 78/84),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 93) e
o preparo devido está anotado (fls. 74/75 e 90/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003259-16.2019.8.26.0003 - São Paulo
3
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 95).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
É cediço que o valor da indenização deve ser
estabelecido de modo a sancionar o agressor.
Por outro lado, também é de ser considerado que a
indenização não se presta ao enriquecimento da parte
lesada, mas à concessão de mero lenitivo.
No caso, a situação por que passou a recorrente,
embora desgastante tanto física como emocionalmente, foi
provisória e não trouxe desdobramentos de maior gravidade,
tendo a apelada adotado medidas necessárias para diminuir o
incômodo causado pela imposição à apelante de embarque em
outro voo, disponibilizando hospedagem e alimentação a ela
(fls. 13), até o horário do próximo voo, fato que também
deve ser levado em consideração para ser estabelecido o
quantum.
Note-se, ainda, como bem salientado pela r.
sentença, que a apelante “não indicou concretamente defeito
ou deficiência” na assistência que recebeu, tampouco
comprovou
a
existência
de
compromissos
profissionais
previamente agendados ou evento social inadiável.
Nessas condições, a indenização no importe fixado
em primeiro grau se afigura proporcional ao evento e suas
consequências, atendendo aos parâmetros de reprovação da
conduta da apelada e concessão de lenitivo à apelante sem
que haja enriquecimento, não comportando, pois, majoração.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator